Tribunal: TJMT
Processo: 1018774-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por ADEMAR FRANCISCO DUTRA, com o fito de rescindir a sentença que, nos autos da Ação Monitória de código 75322, proposta VALCIR BELLE, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Paranaíta, julgou improcedentes os respectivos embargos e, assim, constituiu de pleno direito o título executivo judicial consubstanciado no contrato de compra e venda de “direito de exploração florestal” firmado entre as partes em 18 de janeiro de 2008, pelo valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), representado pela quantia de 409.000m3 de madeira serrada da espécie Massaranduba, que deveria ser entregue em 10 parcelas sucessivas, iguais e mensais.
Para tanto, o autor insiste que o crédito perseguido pelo réu estaria prescrito, uma vez que a ação monitória teria sido proposta em 24 de julho de 2017, ou seja, depois de decorridos mais de 5 anos da data do vencimento da obrigação, o que, então, nos termos dos artigos 966, incisos V e VIII do Código de Processo Civil, teria violado manifestamente a norma jurídica insculpida nos artigos 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil e 784, inciso III do Código de Processo Civil, bem como incorrido em erro de fato ao também ter considerado título executivo extrajudicial o contrato objeto da demanda, que não dispõe da assinatura de duas testemunhas e, portanto, não poderia acrescer outros 5 anos ao prazo prescricional, próprios do processo de execução.
Assim, com receio dos atos constritivos que podem advir no curso da fase de cumprimento da sentença rescindenda, o autor, liminarmente, requer a suspensão do processo de origem.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 969 do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, sem que concedida liminar em sentindo diverso, não tem o condão de interferir no resultado da decisão rescindenda.
Nesse contexto, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR. 2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172). 4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, tudo leva a crer que a razão está com o autor.
A probabilidade do direito invocado encontra arrimo na perspectiva de que, pela falta da assinatura de duas testemunhas, o contrato objeto da demanda não poderia ter sido considerado título executivo judicial e, assim, ter acrescido outros 5 anos ao prazo prescricional.
Por outros termos, isso quer dizer que, não fosse a potencial violação de norma jurídica e o erro de fato cometido pela sentença rescindenda, o crédito perseguido pelo réu teria prescrito muito antes da propositura da ação monitória, mais precisamente em 18 de novembro de 2013.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. 2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução. 4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. 5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1823834/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)
Assim, ainda mais quando também seja controversa a questão da efetiva extração da madeira por falta atribuída ao réu com a documentação exigida para a legalização do manejo, se mostra temerária, a amparar o perigo de dano invocado pelo autor, a continuidade do cumprimento da sentença rescindenda.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender o processo de origem.
Publique-se e intimem-se.
No mais, defiro o parcelamento das custas e do depósito prévio conforme pleiteado pelo autor e ordeno a citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente contestação.
Ainda, comunique-se ao Juízo singular.
Cumpra-se.